Tribunal: TJBA
Processo: 8025687-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025687-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO BARBOSA SAMPAIO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: TRIGG TECNOLOGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DOS §§ 8º E 8º-A DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR ARBITRADO EM R$ 2.000,00. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto por GILBERTO BARBOSA SAMPAIO contra decisão monocrática que desacolheu embargos de declaração opostos à decisão que, por sua vez, havia dado provimento ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade das taxas de juros cobradas em contrato de cartão de crédito, limitando-as à taxa média divulgada pelo Banco Central e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O agravante sustenta a irrisoriedade do montante decorrente da aplicação desse percentual e pleiteia a fixação por equidade, com base no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC e na tabela da OAB. O recurso foi conhecido e julgado procedente para majorar os honorários para R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da provável irrisoriedade do valor da condenação em ação revisional de contrato bancário, é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, com base na tabela da OAB ou em valor proporcional à complexidade da causa e à dignidade da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado do preparo em razão da gratuidade de justiça deferida.

4. A controvérsia recursal refere-se exclusivamente ao critério de fixação dos honorários advocatícios, matéria de ordem pública, que pode ser revista inclusive de ofício.

5. O art. 85, § 8º, do CPC, autoriza a fixação por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. A Lei nº 14.365/2022, ao incluir o § 8º-A, reforça esse critério e estabelece a observância da tabela da OAB ou do limite mínimo de 10%, adotando-se o que for maior.

6. No caso, a decisão agravada aplicou 10% sobre o valor da condenação, que se refere apenas à diferença entre juros abusivos e a taxa média de mercado, o que conduz a honorários manifestamente irrisórios.

7. A atividade do advogado envolveu análise contratual, produção de provas, tramitação por múltiplas fases recursais e requer justa remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido.

8. Precedentes do TJ-BA reconhecem que, em ações revisionais com condenação de valor reduzido, os honorários devem ser arbitrados por equidade, adotando-se como parâmetro a tabela da OAB ou valor fixo que assegure remuneração condigna.

9. A fixação do valor de R$ 2.000,00, por equidade, atende aos princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia, considerando a natureza da causa e o zelo demonstrado pelo patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO.

10. Agravo Interno provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8167310-71.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 15.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 0005427-97.2012.8.05.0274, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 18.12.2025; TJ-BA, Apelação nº 8045669-87.2021.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 15.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8025687-53.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante GILBERTO BARBOSA SAMPAIO e como agravados TRIGG TECNOLOGIA LTDA e OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora